Tribunal: TJMT
Processo: 1004183-43.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1004183-43.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[PASEP, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), DINA ROSA DE OLIVEIRA - CPF: 040.771.801-04 (AGRAVADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), DAVID LEVISTONE DA SILVA E SOUZA JUNIOR - CPF: 015.277.331-22 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO No
1004183-43.2025.8.11.0000.

AGRAVANTE:
BANCO DO BRASIL S/A

AGRAVADO:

DINA ROSA DE OLIVEIRA

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM SEDE DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE REVISIONAL - INSURGÊNCIA AVENTADA DESPACHO SANEADOR – PRELIMINARES AFASTADAS - RECONHECIMENTO DE LEGETIMIDADE PASSIVA – COMPETÊNCIA DO JUÍZO – PRESCRIÇÃO – HIPÓTESES RECORRIDAS NÃO CONTEMPLADAS NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC -
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Na petição de agravo interno, o recorrente deve impugnar especificamente, os fundamentos da decisão agravada. Se não apresentado qualquer argumento novo capaz de modificar o
decisum
recorrido, impõe-se a sua manutenção.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO No
1004183-43.2025.8.11.0000.

AGRAVANTE:
BANCO DO BRASIL S/A

AGRAVADO:

DINA ROSA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno proposto por
BANCO DO BRASIL S/A
, em face da decisão monocrática de Id 268773759, que não conheceu o Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo agravante.

O agravante sustenta que o Superior Tribunal de Justiça vem mitigando a taxatividade do artigo 1.015 do CPC, permitindo a interposição de Agravo de Instrumento em casos que envolvem decisões suscetíveis de causar prejuízo imediato;

Assevera que a decisão recorrida afronta os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ao arbitrar honorários periciais em valores desproporcionais ao objeto da lide;

Assevera que a prescrição deve ser reconhecida em homenagem à economia processual e celeridade.

Impugna, ainda, a inversão do ônus da prova estabelecida na decisão recorrida.

Diante disso, pugna pelo provimento do Agravo Interno, a fim de que seja reconsiderada a decisão monocrática ou, alternativamente, levado o feito à apreciação do colegiado, para que seja conhecido e provido o Agravo de Instrumento interposto.

Contrarrazões apresentadas no id. 276378360, refutando as razões recursais.

É o relatório.

Peço dia.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares.

Consoante relatado acima, o objetivo da parte agravante é a reforma da decisão monocrática que não conheceu do Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo agravante.

Pois bem.

Como já destacado na decisão que apreciou o recurso principal,
o Agravo de Instrumento é o recurso adequado para impugnar decisão interlocutória que tenha gerado algum prejuízo/gravame à parte, nos termos do art. 203, §2o, do CPC.

Inicialmente, destaco que, com a entrada em vigor do atual Código de Processo Civil, a instituir um novo sistema recursal, restaram limitadas as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento às situações expressamente elencadas em Lei, nos termos do Art. 1.015, em especial seu inciso XIII, que inclui, a par do rol encontrado nos incisos I a XI, tão somente os “outros casos expressamente referidos em lei.”, a demonstrar que o legislador buscou, com a nova redação, dar estrutura típica a tal recurso, estabelecendo rol taxativo de possibilidades, ao qual, por evidente, somente podem ser acrescidas outras condições pelo pertinente processo legislativo.

Tal conclusão vem embasada na própria exposição de motivos do Código de Processo Civil, em que se esclarece, in verbis, que “O agravo de instrumento ficou mantido para as hipóteses de concessão, ou não, de tutela de urgência; para as interlocutórias de mérito, para as interlocutórias proferidas na execução (e no cumprimento de sentença) e para todos os demais casos a respeito dos quais houver previsão legal expressa.”

Importa ressaltar que a adoção de tal posicionamento não torna a decisão ora impugnada imutável ou irrecorrível, mas tão somente dá primazia a um sistema recursal que busca dar maior celeridade aos feitos sob sua égide, possibilitada a impugnação das decisões que versarem sobre as hipóteses não previstas por meio de preliminares de apelação ou em correspondentes contrarrazões.

Considerando a inexistência de previsão legal, seja no rol do art. 1.015, seja em qualquer legislação específica, de possibilidade de interposição de recurso de agravo de instrumento contra decisão disposta em saneamento, de rigor o não conhecimento do agravo de instrumento.

Ressalta-se, inclusive, que a preliminar de prescrição e inversão do ônus da prova, são matérias afetas às preliminares de apelação e não ocasionam qualquer prejuízo ao agravante a sua análise em momento posterior.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPACHO SANEADOR. HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA NO ART. 1.015 DO CPC/2015. Com a entrada em vigor do Código de Processo Civil, a instituir um novo sistema recursal, restaram limitadas as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento às situações elencadas em Lei, nos termos do Art. 1.015, em especial seu inciso XIII, que inclui, a par do rol encontrado nos incisos I a XI, tão somente os “outros casos expressamente referidos em lei.”. Destarte, considerando a inexistência de previsão legal, seja no rol do art. 1.015, seja em qualquer legislação específica, de possibilidade de interposição de recurso de agravo de instrumento contra a decisão de que ora se trata, bem assim não sendo o caso de inutilidade do provimento em sede de preliminar de apelação, impõe-se o não conhecimento do agravo de instrumento por ausência de pressuposto de cabimento. AGRAVO NÃO CONHECIDO.”
(Agravo de Instrumento, No 52157006820228217000, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Deborah Coleto Assumpção de Moraes, Julgado em: 25-11-2022)

Dessa forma, em razão de nítida pretensão de rediscussão da matéria e não havendo novos fundamentos aptos a ensejar a modificação da decisão agravada, deve ser mantida a decisão que negou provimento ao recurso.

Por fim, advirto o agravante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.021, § 4o, do CPC.

Considerando o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025